Tribunal: TJES
Processo: 0000734-07.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000734-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LORENO BASSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 DO CP. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Incabível o reconhecimento de litispendência, eis que os fatos abordados nas ações apontadas pela defesa, ocorreram em dias diferentes, apesar de praticados em face da mesma vítima. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000734-07.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS LORENO BASSANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAIDES DO CARMO DE OLIVEIRA - ES6408-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...] Em 09 de outubro de 2021, por volta das 21h00, na residência localizada na Rua Sebastião Gonçalves Dia, s/n - Morro Azul, próximo ao cemitério - Carlos Germano Naumann, nesta Comarca de Colatina/ES, o denunciado MARCOS LORENO BASSANI, livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à Ciele Monique Lima de Souza, bem como descumpriu medida protetiva deferida em seu desfavor.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, durante oitiva em Sede Policial, a vítima relatou que no dia 09/10/2021, enquanto estava ausente, o denunciado se dirigiu a sua residência lhe proferindo ameaças através de sua genitora, Roseli de Souza Lima. O acusado afirmou que poderia usar o dinheiro/bens que tem para fazer algo contra a vítima e seus familiares.

Ao chegar em casa, a vítima foi avisada dos fatos e ligou para o denunciado questionando o que ele foi fazer em sua casa, momento em que Marcos afirmou que se fosse preso novamente mataria ou mandaria matar Ciele.

Diante de tal comportamento, restou verificado o pleno descumprimento de medida cautelar deferida (11.06), na qual foi devidamente intimado da decisão no dia 08/10/2021, dos autos de n° 0005465-17.2021.8.08.0014.

O conteúdo dos autos evidencia que os fatos em comento atraem a aplicação da Lei Maria da Penha, tendo em vista a motivação do crime guarda relação com questões de gênero, em ambiente doméstico familiar.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 09 (nove) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa do apelante pugna pela absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05.

Quando de seu depoimento em juízo, a vítima Ciele Monique confirmou os fatos narrados, salientando que mesmo após o deferimento de medidas protetivas de urgência, o réu, seu ex-companheiro, compareceu em sua residência proferindo ameaças, afirmando, inclusive que mataria a vítima.

O réu negou a prática delituosa.

A testemunha Roseli, mãe da vítima, confirmou a narrativa fática trazida pela vítima, pontuando as ameaças proferidas pelo réu.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, resta inconteste nos autos que, mesmo após a fixação de medidas protetivas de urgência, o acusado descumpriu decisão judicial, indo até a casa da vítima onde ameaçou a testemunha Roseli e em seguida ameaçou a vítima Ciele, dizendo que a mataria.

Ainda, necessário pontuar que o acusado não reconhece a gravidade de suas atitudes, em especial pelo fato de que permaneceu ameaçando a vítima, mesmo sabendo que estava proibido por força judicial, de manter qualquer contato com Ciele.

Assim, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente ameaçou a vítima e descumpriu medida protetiva de urgência, incorrendo assim nos crimes do art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

No que tange à alegação de litispendência com a ação de nº 0002967-74.2023.8.08.0014, não deve a mesma prosperar.

Isso porque os fatos analisados nos presentes autos ocorreram em 09/10/2021, ao tempo que os fatos tratados nos autos de nº 0002967-74.2023.8.08.0014 ocorreram em 06/10/2021.

Assim, inequívoco tratar-se de fatos diversos, não havendo que se falar em litispendência.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.